Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-98.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014429-98.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAUDELINO SOARES TEIXEIRA NETO - CPF: 022.292.861-10 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014429-98.2023.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
LAUDELINO SOARES TEIXEIRA NETO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 A 15/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEFEITO EM SISTEMA DE SEGURANÇA DE VEÍCULO. AIRBAG. LESÃO GRAVE EM RAZÃO DE LANÇAMENTO DE OBJETO CONTRA O ROSTO DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais diante de lesão ocular sofrida por consumidor durante acionamento do airbag de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) analisar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) verificar a competência dos Juizados Especiais diante da suposta complexidade técnica; (iii) definir se houve falha no sistema de segurança do veículo; (iv) estabelecer se estão caracterizados os danos morais e materiais; (v) avaliar o cumprimento do ônus probatório pelas partes; (vi) examinar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois o veículo já havia sido consertado à época da propositura da ação, inexistindo objeto para realização de perícia, além de o autor ter notificado extrajudicialmente a ré e disponibilizado o bem para exame técnico.

A alegação de complexidade técnica não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fornecedor por defeito no produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, competindo à empresa demonstrar a inexistência de defeito, o que não foi feito nos autos.

A prova documental (boletim de ocorrência, receitas médicas, fotografias, ata notarial e notificações extrajudiciais) corrobora a narrativa de que o acionamento do airbag causou lesão física grave no condutor, evidenciando falha no sistema de segurança.

A lesão sofrida pelo autor está diretamente relacionada ao defeito do sistema de airbag. O fragmento da tampa do volante, contendo o símbolo da fabricante, foi lançado contra o rosto do condutor, atingindo seu olho esquerdo e causando perfuração ocular com perda de aproximadamente 80% da visão.

O autor cumpriu integralmente o ônus da prova, ao passo que a ré permaneceu inerte, não apresentando elementos que infirmassem os fatos alegados, tampouco demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II).

O dano moral é presumido em razão da gravidade da lesão ocular causada por componente defeituoso de sistema de segurança automotiva, justificando a indenização arbitrada, valor proporcional à extensão do dano e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Os gastos médicos e hospitalares, devidamente comprovados por notas fiscais e documentos médicos, justificam a condenação ao pagamento a título de danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A lesão corporal decorrente do acionamento defeituoso de airbag em veículo automotor caracteriza falha na segurança do produto e enseja responsabilidade objetiva do fabricante.

A perícia técnica é desnecessária quando há prova documental robusta e quando a própria parte ré é responsável pela inviabilidade de sua produção.

O dano moral decorrente de falha em item essencial de segurança veicular é presumido, sendo suficiente a demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade.

É válida a condenação por danos materiais quando os gastos médicos são comprovados documentalmente e guardam nexo com o acidente narrado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, 12 e 14; CPC, arts. 32, 373, II, e 384; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJSC, Apelação Cível n. 2012.065722-2, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 17.09.2013; TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 280444984, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação.

Ainda,
condenou
a demandada ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$34.625,68 (trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso de cada despesa, e juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Não ocorrência de defeito de fabricação – Ausência de ato ilícito;

2)
Não deu causa ao acidente – Colisão com um animal;

3)
Veículo adquirido em 2010 – Última passagem registrada na a concessionária em 13/04/2011;

4)
Inexistência de danos materiais e morais – Redução do
quantum
indenizatório.

5)
Cerceamento de defesa – Negativa de perícia;

6)
Incompetência dos juizados especiais – Necessidade de perícia.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme decidido no acórdão de ID 234995197, a produção de prova pericial revela-se ineficaz no presente caso, tendo em vista que o veículo já foi consertado pela parte autora, inexistindo, portanto, objeto a ser periciado.

Ademais, observa-se que há nos autos documentação suficiente para a solução da lide e, no âmbito dos Juizados Especiais, admite-se a utilização de todos os meios de prova legalmente previstos e moralmente legítimos, nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95
.

Segundo consta na petição inicial, em 16/10/2020, o reclamante trafegava pela rodovia MT-480 com seu veículo
GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE
, quando se deparou com uma anta na pista de rolamento e colidiu com o animal.

Afirma que, no momento do acionamento do airbag, a capa que integra o sistema do equipamento (capa do volante) foi lançada em sua direção, e o símbolo da GM, localizado no centro do volante, atingiu seu rosto, tendo um estilhaço perfurado seu olho esquerdo.

Sustenta que o impacto causou lesão severa no globo ocular, resultando em perda considerável da visão do olho atingido. Informa ter enviado solicitação e notificação extrajudicial à parte reclamada, comunicando o acidente, o defeito no sistema de airbag e a lesão sofrida, além de ter colocado o veículo à disposição para eventual perícia ou avaliação, sem que qualquer providência tenha sido adotada.

Por fim, afirma que, diante da inércia da parte ré em reparar os danos, arcou integralmente com os custos do tratamento médico, além do sofrimento físico e emocional decorrente do ferimento ocular. Sustenta que a falha no funcionamento do airbag decorreu de defeito do produto fornecido pela reclamada, que lhe vendeu veículo com vício, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais e materiais.

A magistrada de primeiro grau homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
.

Além disso, condenou a parte ré ao pagamento de
R$

34.625,68 (trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos
)
, a título de
danos materiais
, correspondentes às despesas médicas. Ao fundamentar sua decisão, o juízo ponderou que:

(...) o promovente juntou aos autos boletim de ocorrência (ID 131777739), documentos médicos (Ids 131777740, 131778241, 131778242 e 131778243) e notificação extrajudicial enviada à empresa requerida, em que informou os fatos à empresa requerida, disponibilizando o veículo para que fosse submetido a vistoria ou perícia (ID 131778248).

Em sede de audiência de instrução e julgamento, durante seu depoimento pessoal,
o autor confirmou que, no momento do acionamento do airbag, a capa do volante se desprendeu e foi a causa direta da lesão sofrida em seu olho
. Além disso, afirmou que como resultado da lesão
houve a perda parcial da visão, em razão do impacto do fragmento lançado pelo próprio sistema de segurança do veículo
.

Além disso, há nos autos ata notarial lavrada por tabelião, a qual possui presunção de veracidade e fé pública, conforme dispõe o Art. 384 do Código de Processo Civil (CPC).

No documento, restou consignado que “o airbag arremessou uma tampa do volante, onde tinha o símbolo da GM, pela direção o símbolo foi o que atingiu o olho do condutor". A ata notarial constitui prova robusta de que o dano foi causado pelo defeito do próprio sistema de segurança do veículo.

(...)
No caso concreto, é evidente que o veículo não apresentou o nível de segurança esperado.

O airbag, que tem como finalidade precípua a proteção do condutor e a mitigação de impactos em caso de colisão,
acabou se tornando um fator de risco ao próprio usuário, lançando fragmentos que lhe causaram severa lesão ocular
. Esse defeito impõe ao fornecedor a obrigação de reparar os danos decorrentes da falha em sua fabricação ou concepção (Art. 12 do CDC).

A requerida, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer prova de que o defeito decorreu de mau uso ou de caso fortuito
, tampouco demonstrou que o veículo teria passado por reparos inadequados antes do acidente.

Pelo contrário, restou comprovado que, logo após o incidente,
o autor notificou a requerida para que realizasse vistoria ou perícia no veículo, oportunidade que foi ignorada pela empresa
.

Sua inércia na adoção de providências afasta qualquer alegação de necessidade de prova pericial para a elucidação dos fatos
, pois eventual perícia foi inviabilizada por sua própria conduta omissiva.
(...)

(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque o autor comprovou a realização de notificação extrajudicial enviada ao CEP vinculado à reclamada (ID 225186651), na qual disponibilizou o veículo para vistoria, perícia ou elaboração de laudo, não tendo a parte ré se valido da oportunidade que lhe foi conferida.

Ademais, o autor apresentou receitas e laudos médicos (IDs 225185693/225185698), boletim de ocorrência (ID 225185692), ata notarial (ID 225186668, p. 3), bem como fotografias do objeto retirado de seu olho, do interior do veículo e da lesão ocular (ID 225186668, p. 5), cumprindo, assim, com o seu ônus probatório.

Em audiência de instrução (ID 280444981), inclusive, além de reafirmar os fatos constantes na petição inicial, o autor relatou que, mesmo após as intervenções cirúrgicas às quais se submeteu, sua visão não retornou ao estado normal,
tendo recuperado apenas 20% da acuidade visual do olho atingido, além de apresentar sensibilidade à claridade
(03min31s–04min).

Importante salientar que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa da parte ré, que teve a oportunidade de produzir prova acerca dos fatos narrados pelo autor, inclusive por meio da oitiva de especialista ou juntada de documentos que comprovassem a inexistência do defeito alegado em veículos da mesma série de fabricação.

Todavia, a ré não apresentou qualquer documentação, tampouco requereu a oitiva de testemunhas ou perito, limitando-se a audiência de instrução à manifestação da parte autora.

Nesse contexto, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos significativos em decorrência da falha no acionamento do airbag do veículo fabricado pela recorrida,
circunstância que resultou em lesões graves no olho esquerdo e exigiu a realização de procedimentos cirúrgicos (IDs 225185696 e 225186668, p. 5),
tendo, ainda, sua capacidade visual significativamente comprometida, com a recuperação de apenas 20% da visão no olho atingido
.

Ademais,
a tentativa de solução administrativa junto à demandada (ID 280208424, p. 8) mostrou-se infrutífera
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFEITO NO AIR BAG. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL.

SENTENÇA EXTRA PETITA. GLOSA, DE OFÍCIO, DA PARTE EXCEDENTE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO QUE NÃO PODE SER QUALIFICADA COMO CONDUTA DESTINADA À PROCRASTINAÇÃO DO FEITO.

TUTELA ANTECIPADA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. MULTA. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. MONTANTE QUE SE DESTINA AO ESTADO E NÃO À PARTE PROCESSUAL A FAVOR DA QUAL A LIMINAR FOI EMITIDA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXIMENTES CUJA DEMONSTRAÇÃO SE INSERE NO ÂMBITO PROBATORIO DA RÉ. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA (ART. 12, § 3o, II, CDC).

INEXISTÊNCIA (POR ATO IMPUTADO AO AUTOR) DO VEÍCULO E DA BOLSA DE AIR BAG,
CONSERTADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
E À REVELIA DA PRODUÇÃO DE CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE, NESSE QUADRO, DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA NESSES OBJETOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. PRECEDENTE DO STJ. RÉ QUE NÃO EXAURIU OS MEIOS PROBATÓRIOS QUE LHE FORAM DEFERIDOS PELO DESPACHO SANEADOR. ADEMAIS, TESTEMUNHO PRESTADO POR ENGENHEIRO MECÂNICO (EXPERT WITNESS) ARROLADO PELA RÉ QUE INDICA A IMPOSSIBILIDADE (OU IRRELEVÂNCIA) DE SUBMISSÃO DE UM AIR BAG ABERTO A EXAME PERICIAL.

MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ABERTURA DEFEITUOSA DO AIR BAG. GRAVE LESÃO NOS OLHOS E NA FACE DO AUTOR. NEXO DE IMPUTAÇÃO E DE CAUSALIDADE EVIDENCIADOS
. EXIMENTES PROPOSTAS PELA RÉ NÃO DEMONSTRADAS.

DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS (PRESENTES E FUTUROS). OCORRÊNCIA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS ANÍMICOS ARBITRADO EM EXCESSO NO JUÍZO A QUO. (...) RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A SÚMULA 54 DO STJ. (TJSC, Apelação Cível n. 2012.065722-2, de Campos Novos, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 17-09-2013).
(grifei)

Para a fixação do dano moral, considerando a inexistência de critérios legais preestabelecidos, cabe ao juiz,
com base em seu prudente arbítrio e atento às peculiaridades de cada caso concreto
, fixar um valor justo a título de indenização, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma compensação capaz de atenuar o sofrimento imposto, sem representar enriquecimento sem causa, e deve produzir no causador do dano um impacto que o dissuada de igual procedimento, inibindo eventuais atos futuros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 18
.000,00 (dezoito mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Inclusive, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pelo reclamante, impõe-se a devida reparação no valor de
R$
34.625,68 (trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos
)
, referente aos gastos comprovados nos ID
s 225185697 e 225185698.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025